Tribunal: TJMT
Processo: 1001706-55.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001706-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), MAILSON VIEIRA MARQUES - CPF: 015.151.451-82 (APELADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), FRANCISNETO SALES SANTANA - CPF: 460.641.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 911/69.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, o devedor tem o direito de purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, conforme valor indicado na inicial e nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Não é permitida a inclusão de honorários advocatícios e custas processuais no montante necessário para purgação da mora, pois tais encargos não integram o valor da dívida contratual e não são considerados para esse fim.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a purgação da mora, basta o devedor quitar o valor indicado pelo credor na petição inicial, sendo indevida a exigência de complementação de depósito para incluir despesas processuais e honorários advocatícios.

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
1001706-13.2022.8.11.0041
, que foi ajuizada em desfavor de

MAILSON VIEIRA MARQUES E OUTRO
.

A sentença (ID. 222039695) julgou procedente a ação de busca e apreensão e declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial. Revogou em definitivo a liminar concedida, bem como, manteve o requerido na posse do bem, e declarou quitado o contrato anunciado na inicial.

O Apelante/autor alega (ID.

222039703)
que
a Requerida se encontrava inadimplente com suas parcelas de consórcio, assim, após o deferimento da medida liminar e do cumprimento integral, a requerida compareceu aos autos e realizou o depósito no valor desatualizado, isto porque, ao ser interposta a presente ação, foi despendido gastos como custas processuais, diários de pátio, despesas de apreensão, complementação de diligência de oficial de justiça e outros.

Aduz que não pode assumir a responsabilidade pelo pagamento das despesas que a própria requerida deu causa, uma vez que se a requerente não tivesse ajuizado a presente ação, com toda certeza a requerida continuaria em atraso com o pagamento das parcelas, prejudicando ainda os demais integrantes do grupo consorcial da qual faz parte.

Requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença proferida, condenando a parte Apelada a realizar complementação do depósito e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do Apelado, em razão da mora contratual, visando a retomada de automóvel descrito na petição inicial, sendo o mesmo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Foi deferida liminar concedendo a apreensão (ID. 222034949), que foi efetivada, ato continuo, FRANCISNETO SALES SANTANA ingressa como terceiro interessado nos autos e apresenta o comprovante (ID. 222039669) de depósito do valor anunciado na inicial para a purgação da mora, pugnando pela restituição do bem.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

No caso em tela, verifica-se que a requerida apresentou a purgação da mora com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas, diante da planilha posta na inicial pelo autor, reputando-se pagamento integral do contrato.

Assim, diante da purgação de mora, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, referentes às parcelas vencidas, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor e pelo Decreto Lei 911/69, art. 3º, § 2º. Razão pela qual, ocorreu a revogação da liminar (id. 148805329) e o veículo devidamente restituído ao FRANCISNETO SALES SANTANA, conforme se verifica o mandado de restituição de id. 152002761.

Não há que se falar em valores incompletos e complementação do depósito judicial e mais juros e acréscimos legais, como pretendido pela parte autora (id.

138833749), visto que, a purgação da mora se deu de acordo com o valor descrito na inicial e nos termos do despacho inicial e conforme exigência do Decreto Lei n. 911/69.”
(g.n).

Neste sentido trilha a jurisprudência deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. "(...)
Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(N.U 1013797-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) (g.n).

Em ação de busca e apreensão com base no Decreto Lei 911/69, optando o devedor alienante pela purgação da mora, não são devidos os honorários advocatícios em favor do patrono do credor alienatário porque tal verba não se encontra discriminada no referido diploma.

Pelo sistema de compensações recíprocas, se o credor pretende receber, também, honorários advocatícios, deve ajuizar ação de execução, conforme permite a lei (art. 5º) e não a abrupta busca e apreensão, que lhe beneficia em muitos outros aspectos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO MONTANTE INDICADO NA EXORDIAL. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO INTEGRAM O DÉBITO PENDENTE PARA EFEITO DE PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, impositivo é o deferimento da liminar de busca e apreensão. (...) IV –
Evidenciado que a parte ré depositou montante que correspondente ao valor da dívida apresentada na inicial da ação, descabe a pretensão do credor, de incluir no montante da dívida os valores referentes aos honorários advocatícios e custas do processo, pois tais encargos, referentes à sucumbência, não são considerados para efeito de purgação da mora, pois não integram a garantia contratual
.
(...) (TJ-BA - APL: 80012172120208050229, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024